Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707169-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALCY MARIA BORGES DO NASCIMENTO RÉU: DELVANI ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ALCY MARIA BORGES DO NASCIMENTO em desfavor de DELVANI ALVES FERREIRA. Na inicial, a autora pretende a rescisão do Acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, que manteve a sentença prolatada nos autos da ação reivindicatória no 0024410-65.2014.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília), que julgou parcialmente procedente a pretensão de DELVANI ALVES FERREIRA (ora réu), nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por DELVANI ALVES FERREIRA em face de ALCIR MARIA, partes qualificadas nos autos, para determinar imissão na posse do imóvel descrito como Lote 24, Conjunto 14, Quadra 04, do Setor Leste, da Vila Estrutural/DF, conforme Matrícula n. 77.772, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, devendo-se observar os limites da área descrita na matrícula do imóvel, a saber, 8,487m pela frente, 7,596m pelo fundo, 21,451m pela lateral direita e 10,144m pela lateral esquerda, com área total de 166,32m2 (fl. 09). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Tendo em vista a sucumbência da ré, condeno-a ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, com amparo no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo-se observar que se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Aduz que tanto o acórdão rescindendo, quanto a sentença, embasaram-se em premissa equivocada de fato, o que acarretou erro de julgamento e violação de norma jurídica. Apresenta documento novo que supostamente contemplaria sua tese defensiva na ação reivindicatória. Ao final, requer, liminarmente, antecipação de tutela “para suspender a imissão de posse nos autos do processo 0024410-65.2014.8.07.0001, com base no art. 969, do CPC”, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, pugna a procedência da pretensão inicial para rescindir o acórdão em tela, julgando-se improcedente a pretensão inicial, com o consequente reconhecimento de usucapião do imóvel sub judice. Sem custas iniciais. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro o pedido de gratuidade de justiça, porque a autora comprovou documentalmente seu estado de miserabilidade. Compulsando os autos, verifica-se: a) Na origem, DELVANI ALVES FERREIRA, em 9/7/2014, ajuizou ação reivindicatória em face de ALCIR MARIA. O autor afirmou ser legítimo proprietário do imóvel descrito como Lote 24, Conjunto 14, Quadra 04, do Setor Leste da Vila Estrutural, por meio de documento da Administração Pública e escritura pública. b) Em contestação, ALCIR MARIA asseverou os mesmos argumentos da presente rescisória. Ou seja, que o “litígio decorreu da mudança de endereços realizado pela CODHAB, a qual não respeitou os limites dos lotes ocupados pelos moradores, fazendo com que ocorresse o desaparecimento de terrenos já existentes. Sustenta que possui inscrição junto à CODHAB e que já foi convocada para regularização de sua unidade residencial, além de possuir o IPTU do imóvel. Aduz que adquiriu direitos sobre o bem mediante cessão de direitos e, posteriormente, realizou permuta de imóveis e que o proprietário anterior ao Autor construiu na parede da sua residência e foi quem invadiu a fração residencial da Requerida. Argumenta que, em razão do equívoco da CODHAB, a Administração concluiu que o lote do Autor era vazado englobando o da Requerida, mas não conseguiu resolver a situação junto à Administração Regional e demais Secretarias do GDF”. c) Após o regular processamento do referido feito e ultrapassado inclusive a fase de instrução probatória, o juízo da instância prima, em decreto sentencial (19/10/2016), entendeu que o autor detinha prova cabal da titularidade da propriedade do imóvel sub judice, afastou a alegada usucapião, uma vez que não seria possível usucapião de terra pública, bem como o suposto equívoco da CODAHB deveria ser impugnado em ação própria. Assim, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos delineados no relatório. d) Contra o decreto sentencial foi interposto recurso de apelação, o qual teve o seu provimento negado, pela 1a Turma Cível deste Tribunal (transitado em julgado em 8/2/2019, ID 15361953). e) Iniciado o cumprimento de sentença, este foi impugnado; contudo, o referido incidente foi rejeitado, por decisão. f) Contra esta decisão, foi interposto recurso de agravo de instrumento, entretanto, o seu provimento foi desprovido. g) Após todos esses manejos processuais, a requerida, ora autora da rescisória, apresentou a presente ação para que o acórdão enfocado seja rescindido, ao argumento que é a real possuidora do referido bem, sendo certo que a CODAHB (Administração Pública) teria levado o juízo a erro ao emitir documento que revelaria a propriedade do bem ao autor daquela ação (ora réu). Apresenta documento novo de 8/7/2019, que trata de processo administrativo inconcluso para regularizar a sua ocupação do imóvel sub judice. Expostas a premissas fáticas, observa-se que a petição inicial não deve superar a barreira da admissibilidade. O inciso V do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”. O inciso VII do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; O inciso VIII do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”, sendo certo que o seu §1o aduz que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Em linha de princípio, o acórdão rescindendo não violou norma jurídica. A propósito, sequer a parte autora aponta de maneira clara qual seria essa norma. Importante registrar que o processo de origem seguiu todas as fases processuais previstas à época; não havendo, portanto, violação do princípio do devido processo legal. A nova prova coligida nessa seara pela requerente para comprovar a propriedade, posse e detenção do imóvel sub judice não é suficiente para desconstituir o acórdão rescindendo. Deveras, após o trânsito em julgado da sentença, a autora se ocupou em iniciar um processo administrativo para regularizar a sua ocupação no imóvel. Entretanto, não subsiste provimento administrativo final no sentido postulado pela autora. Não há de se conjecturar no alegado erro de fato da sentença, uma vez que a querela em relação a suposta supressão do lote da autora foi exaustivamente debatida nos autos de origem, in verbis: Sentença Entretanto, certo é que a presente demanda não se trata da sede própria para a análise acerca da alegada supressão de lote da requerida, o que demanda o ajuizamento de demanda própria, assim como procedimento de regularização fundiária perante a Administração Pública. Acórdão que julgou a apelação cível: “a alegação de equívoco da CODHAB demanda ajuizamento de ação própria, em que esteja presente a Administração Pública” Com efeito, “a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não apresentados os requisitos autorizadores do processamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Sem honorários. Condeno a autora ao pagamento custas processuais, contudo, tal exigibilidade ficará suspensa, em virtude do benefício da justiça gratuita que ora defiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA